Tribunal: TJDFT
Processo: 0760992-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0760992-94.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARY LUCI DE SOUSA CRUZ RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO A fim de que se proceda à análise da caracterização ou não da coisa julgada, intime-se a recorrente para juntar cópia dos autos no 0715901-15.2021.8.07.0016, uma vez que este não se encontra disponível para acesso no presente Sistema PJE 2o Grau. Concedo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 21 de abril de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito